Tribunal: CARF
Processo: 10480.004886/99-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Roberto Duarte Moreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10480.004886/99-63
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3201-007.319 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2020
Recorrente
ENGARRAFAMENTO PITU LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1992 a 31/12/1997
RESSARCIMENTO DE IPI. DIREITO CREDITÓRIO NÃO ANALISADO.
SUPERAÇÃO DO FUNDAMENTO JURÍDICO PARA ANÁLISE DE
MÉRITO. NECESSIDADE DE REANÁLISE DA EXISTÊNCIA DO
CRÉDITO.
No cumprimento de decisão definitiva da Câmara Superior de Recursos Fiscais
que reconheceu o direito potencial do contribuinte deve ser observado a
natureza do provimento para a execução do julgado.
O despacho decisório que afasta decisão administrativa transitada em julgado,
sob o fundamento de supervieniência de entendimento judicial contrário, deve
ser reformada para que outra seja proferida com a análise do direito material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para que a Unidade Preparadora apure o crédito
pleiteado, atendo-se às decisões definitivas nos Acórdãos nos CSRF/02-02.691 e 201-78.656.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.004886/99-63
Fl. 2406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.319 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.004886/99-63

O Relatório elaborado pelo Relator do Acórdão da DRJ contém alguns equívocos
no tocante ao histórico do processo que ensejam correções, o que se realiza a seguir.
O presente processo foi formalizado em 16/04/1999 (fls. 03/13) com o Pedido de
Restituição relativo a créditos de IPI decorrente da aquisição de açúcar de cana isento, no
período de janeiro/92 a dezembro/97, no valor de R$ 1.287.563,75, cumulado com Pedido de
Compensação para liquidação de débitos a serem apurados em períodos subsequentes.
Consta do Pedido de Compensação (fls. 06/13) a correção monetária dos créditos,
com a aplicação das taxa Selic a partir de janeiro/1966 e juros compensatórios de 1% ao mês, já
calculado na planilha de discriminação dos supostos valores de IPI a serem ressarcidos (fls.
43/56), acompanhada de cópias de notas fiscais de compra de açúcar (fls. 57/498).
Dessa forma, o valor de R$ 1.287.563,75, do alegado crédito não é o
originalmente consignado nas notas fiscais.
Posteriormente, a contribuinte apresentou 03 (três) formulários de Pedido de
Compensação para a extinção de débitos de IPI sobre bebidas, código 0668, período de apuração
entre 20/05/99 e 10/06/99 (fls. 498/500), utilizando-se de créditos de IPI sobre açúcar (com
acréscimo de Selic e juros de 1% a.m.), vinculado a este processo (pedido de fls. 03/13),
conforme demonstrado no quadro:
Período
Débito
Crédito (atualizado
p/ contribuinte)
Saldo do crédito (calculado p/
contribuinte)
20/05/1999 391.515,39
1.287.563,78
896.048,39
31/05/1999 376.910,93
896.048,39
519.137,46
10/06/1999 56.395,14
519.137,46
462.742,32
A Unidade da RFB de jurisdição do contribuinte negou o pedido com fundamento
na inexistência de previsão legal para a concessão de crédito do IPI nas aquisições isentas e
tampouco para a incidência de juros de mora em pedidos de ressarcimento de crédito de IPI e da
correção monetária. Deu-se prosseguimento na cobrança dos débitos não compensados.
Ciente do despacho decisório denegatório do direito creditório e da não
homologação das três compensações, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
(fls. 528/542) na qual aduziu o direito ao crédito presumido resultante da isenção por decorrência
do princípio da não cumulatividade constitucional, e a atualização dos créditos pelo índice da
taxa Selic e juros de mora compensatórios de 1% am. Em seu pedido, não obstante ter afirmado
na peça de defesa que os débitos não compensados foram incluídos no Programa REFIS (não
apresentou prova), requereu que lhe fosse concedida a compensação.
A DRJ acatou os fundamentos do despacho decisório para indeferir a solicitação
do direito creditório e ainda assentou a prescrição do direito em relação aos períodos de apuração
anteriores a 16/04/1994, tendo em vista o pedido formalizado em 16/04/1999.
Interposto recurso voluntário contra a decisão da DRJ, a contribuinte defendeu-se
da inocorrência da prescrição de seu direito, com a colação de doutrina e decisões judiciais e, no
mérito, repisa matérias e argumentos suscitados em manifestação de inconformidade. Em seu
pedido, requereu que lhe fosse concedida a compensação em razão do pagamento indevido e a
maior de IPI.
Fl. 2407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.319 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.004886/99-63

Submetido a julgamento em Turma do CARF, negou-se provimento ao recurso
voluntário por meio do Acórdão no 201-78.656, de 12/09/2005.
Constam às folhas 644 a 710, petição e extratos (documentos e processo no
10168.002857/2004-47) da contribuinte dirigida à Unidade da RFB dando conta que aderiu ao
programa do Refis relativamente aos débitos de 2-05/99, 3-05/99 e 1-06/99 submetidos aos
pedidos de compensação e, portanto, deve ser cancelada a cobrança desses valores.
O contribuinte interpôs recurso especial à CSRF suscitando as matérias versadas
em manifestação de inconformidade e recurso voluntário. No despacho de admissibilidade, deu-
se seguimento ao recurso quanto ao direito ao creditamento de insumos isentos e quanto à
questão da incidência ou não de correção monetária sobre os valores recebidos a título de
ressarcimento de IPI decorrentes de incentivos fiscais (fl. 845).
O recurso especial do contribuinte foi provido, na sessão de 24/04/2007, com a
prolação do Acórdão no CSRF/02-02.691, com ementa e dispositivo a seguir:
IPI - CRÉDITO RELATIVO A AQUISIÇÕES ISENTAS. Em conformidade com o
entendimento do Supremo Tribunal Federal, deve-se reconhecer o direito ao
creditamento de IPI relativo às aquisições isentas na entrada do estabelecimento
comercial da contribuinte.
Recurso especial provido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso interposto por:
ENGARRAFAMENTO PITÚ LTDA.
ACORDAM os Membros da Segunda Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
por maioria de votos, DAR provimento ao recurso especial, nos termos do relatório e
voto que passam a integrar o presente julgado. Vencidos os Conselheiros Antonio
Bezerra Neto, Josefa Maria Coelho Marques, Antonio Carlos Atulim e Henrique
Pinheiro Torres que negaram provimento ao recurso.
Não foram interpostos embargos pelas partes; assim, o processo foi encaminhado
à Unidade de Origem recebendo o seguinte despacho, em 24/10/2010 (fl. 870): “Face o
provimento do recurso do contribuinte (fls. 849 a 860) reconhecendo o direito ao creditamento
do IPI, encaminho o presente processo ao Sefis/Recife para análise e apuração do crédito
pretendido”. (grifei)
Antes do despacho acima, o contribuinte transmitiu em 17/06/2010 a Dcomp no
21612.47450.170610.1.3.04-0126, para utilização de crédito do pedido inicialmente efetuado
neste processo, no valor de R$ 1.611.457,28 (já atualizados pela contribuinte) para compensar
débito de IPI (cód. 0668) de PA de maio/2010 no mesmo valor. A Dcomp foi juntada ao
processo 10480.723636/2010-10 (fls. 02 a 05), formalizado para seu tratamento manual.
Foi emitido o MPF 04.1.01.00-2010-01022-0 para a Sefis/Recife averiguar a
veracidade das informações prestadas pelo contribuinte no processo no 10480.004886/99-63, que
o autorizara a creditar-se, para fins do IPI, das entradas de insumos amparadas pela isenção,
conforme decisão adotada pela CSRF no Acórdão no CSRF/02-02.691, de 24/04/2007.
O contribuinte foi intimado para prestar esclarecimentos e apresentar documentos
com fins à análise das notas fiscais e a escrituração nos Livros de Entrada.
Fl. 2408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.319 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.004886/99-63

Constatou-se no procedimento a ausência de escrituração dos créditos no campo
“outros créditos” em relação às aquisições de insumos com isenção do IPI.
Ao final da verificação a autoridade fiscal manifestou-se no sentido de propor o
indeferimento integral do direito aos créditos de IPI nas aquisições isentas de açúcar e a não
homologação da DCOMP no 21612.47450.170610.1.3.04-0126, pelos seguintes fundamentos:
a. Contribuinte solicitou restituição em razão de pagamento indevido ou a maior
de IPI, ao passo que se tratava de ressarcimento. Esses “regimes” possuem
tratamentos jurídicos distintos em especial em relação à atualização monetária
que é vedada no caso de ressarcimento;
b. A decisão proferida pela CSRF que deu provimento ao recurso especial não
enfrentou a matéria da correção monetária e a incidência de juros sobre os
valores ressarcíveis. O pleito não pode ser concedido por ausência de
motivação da decisão, seja na ementa, voto ou dispositivo. Em relação à
prescrição, sequer fora aventada em sede de recurso especial, prevalecendo
como definitiva a decisão no Acórdão da Turma Ordinária do CARF;
c. Alargamento inadmissível da decisão administrativa definitiva pelo
contribuinte, que pretende aproveitar-se de créditos em aquisições não
alcançadas pela isenção;
d. Não cabe à Administração dar cumprimento/execução do Acórdão da CSRF
em face da declaração superveniente de constitucionalidade da lei antes
considerada inconstitucional (mudança definitiva de orientação do Supremo
Tribunal Federal)
Nada obstante, a autoridade fiscal analisou as notas fiscais apresentadas
sintetizando em relações anexas: (i) aquelas em que os fornecedores não são estabelecimentos
industriais (fls. 2.031/2.032) – saídas não alcançados pela isenção; (ii) as prescritas (fls.
2.033/2.036) – com datas entre 01/01/1992 e 02/04/1994; e (iii) as aptas para a execução (fls.
2.037/2.040) – as NFs que restaram da exclusão dos itens (i) e (ii).
Encaminhado o processo à Seort/Recife, nova informação fiscal foi prestada com
fins à edição de despacho decisório, na qual, acatando os fundamentos da informação prestada
pelo setor de Fiscalização, dispôs o seguinte (fl. 2.075):
5. Destarte, permanece inalterada a decisão de indeferimento dos pedidos de
compensação proferida às fls. 505 a 523, devendo ser reativadas as cobranças dos
débitos indevidamente compensados.
6. Diante de exposto, atendendo a decisão proferida pelo STF, proponho que seja
procedida a cobrança dos débitos indevidamente compensados e controlados pelo
presente processo, e demais providências que se fizerem necessárias.
Na sequência, foi exarado o despacho decisório (fl. 2.078) no qual decidiu-se pela
não homologação da DCOMP no 21612.47450.170610.1.3.04-0126 e, em conseqüência,
determinou-se que fosse efetuada a cobrança dos débitos indevidamente compensados.
Fl. 2409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.319 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.004886/99-63

Irresignada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em face do
despacho decisório denegatório do direito creditório no qual aduziu:
- A necessária suspensão da exigibilidade do crédito tributário em cobrança em
razão da apresentação da manifestação de inconformidade;
- A decisão da CSRF no Acórdão no CSRF/02-02.691, transitou em julgado em
04/08/2009, tornando-se definitiva não podendo mais ser desconstituída por autoridade
administrativa pois goza do atributo de coisa julgada material;
- Ocorreu a preclusão consumativa em desfavor do Fisco com o provimento in
totum ao recurso especial do contribuinte;
- A impossibilidade de aplicação de decisão do STF no RE no 566.819/RS, que
sequer transitou em julgado, em face da decisão administrativa definitiva de 2a instância que
reconheceu o direito pleiteado;
- A aplicação da taxa Selic no crédito de IPI reconhecido a ser ressarcido, que o
Fisco se opôs a autorizar o aproveitamento tempestivo;
- Impossibilidade de reanálise, após 10 anos, das notas fiscais que ensejaram o
direito creditório, excluídas pelo Fisco.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém conheceu e
julgou improcedente a manifestação de inconformidade no tocante à compensação, em razão do
contribuinte ter inovado seu conteúdo no sentido de indicar na DCOMP no
21612.47450.170610.1.3.040126, transmitida em 17/06/2010, como crédito, o pagamento
indevido/a maior representado pelo DARF de código 066803 do PA 05/2010 no valor originário
de R$ 1.611.457,28, ao passo que no pedido inicial tratou de ressarcimento de crédito de IPI do
período entre 01/1992 e 12/1997, apurados em relação a entradas isentas e com fundamento em
decisão prolatada pela CSRF. Assentou ainda a DRJ que não houve comprovação da existência
do direito creditório.
Em relação ao Pedido de Ressarcimento, a decisão recorrida não conheceu da
manifestação de inconformidade por entender que na matéria discutia-se a liquidação e execução
da decisão proferida pela CSRF, pois na hipótese de seu enfrentamento pelos julgadores haveria,
em concreto, descumprimento do julgado da Câmara Superior.
A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
DCOMP. OBJETO. CRÉDITO. LIMITE.
A análise da Declaração de Compensação efetua-se em relação à data de sua
transmissão, encontrando-se vinculada também aos exatos limites do crédito
originalmente identificado pelo contribuinte como compensável.
DCOMP. CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Fl. 2410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.319 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.004886/99-63

Considera-se não homologada a declaração de compensação apresentada pelo sujeito
passivo quando não reste comprovada a existência do crédito originalmente apontado
como compensável.
IPI.
RESSARCIMENTO.
LIQUIDAÇÃO
E
EXECUÇÃO
DE
DECISÃO
DEFINITIVA DA CSRF.
A liquidação e execução de decisão proferida pela Câmara Superior de Recursos Fiscais
compete à respectiva unidade de jurisdição da Receita Federal do Brasil, encontrando-se
obstadas a cognição e a análise de alegações relativas ao descumprimento à força do
respectivo julgado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual aduz/requer:
- A extinção imediata do processo no 14766.720010/2012-60, vinculado ao
presente processo, no qual foram cobrados os débitos levados à compensação no Pedido original
formalizado em 16/04/1999 (fls. 03/13) e que posteriormente foram incluídos no programa de
Refis;
- Tentou-se descaracterizar o crédito da Recorrente reconhecido por decisão
administrativa transitada em julgado;
- Incorreu em erro de fato a decisão recorrida ao afirmar que no preenchimento da
DCOMP no 21612.47450.170610.1.3.040126 não houve a comprovação da origem do crédito
compensável;
- A decisão da Câmara Superior no Acórdão no CSRF/02-02.691, transitou em
julgado em 04/08/2009, tornando-se definitiva não podendo mais ser desconstituída por
autoridade administrativa pois goza do atributo de coisa julgada material;
- Ocorreu a preclusão consumativa em desfavor do Fisco com o provimento in
totum ao recurso especial do contribuinte;
- A impossibilidade de aplicação de decisão do STF no RE no 566.819/RS, que
sequer transitou em julgado, em face da decisão administrativa definitiva de 2a instância que
reconheceu o direito pleiteado;
- A aplicação da taxa Selic no crédito de IPI reconhecido a ser ressarcido, que o
Fisco se opôs a autorizar o aproveitamento tempestivo;
- Impossibilidade de reanálise, após 10 anos, das notas fiscais que ensejaram o
direito creditório, excluídas pelo Fisco.
Ao final, pede a reforma integral das decisões (Despacho Decisório e Acórdão
DRJ) de forma que se homologue na totalidade a compensação procedida na DCOMP no
21612.47450.170610.1.3.040126, reconhecendo a procedência de todos os créditos bem assim o
direito à correção monetária pela UFIR e juros moratórios de 1% ao mês até 31/12/1995, e a
incidência da Selic a partir de 01/01/1996.
Fl. 2411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.319 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.004886/99-63

É o relatório.

Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator

Conhecimento do Recurso
Questão sensível e até tormentosa é decidir quanto ao conhecimento do recurso
sob o entendimento de que se trataria de mera liquidação de julgado e que o Colegiado não
poderia enfrentar a recusa da Unidade de Preparo em executar a decisão definitiva da CSRF.
O litígio que se apresenta neste Colegiado não se trata de mera divergência na
liquidação de julgado transitado em julgado – o Acórdão CSRF/02-02.691, que deu provimento
ao recurso especial para reconhecer o direito da contribuinte ao creditamento de IPI relativo às
aquisições isentas de açúcar e à incidência de correção monetária sobre os respectivos créditos.
Sustento esse entendimento porque, a uma, no recurso especial apenas são
expostos argumentos de direito à pretensão creditória sem se referir (requerer) especificamente à
exatidão dos valores informados nas planilhas e nem mesmo à regularidade das operações de
aquisição do açúcar representados nas notas fiscais, a duas, a CSRF tão-só exarou o
reconhecimento do direito potencial aos créditos fundada unicamente em razões jurídicas, em
face de manifestações do STF na matéria, sem qualquer apreciação fática, que afinal não houve
desde a instauração do litígio.
Em síntese, houve o reconhecimento do direito ao crédito nas aquisições isentas
de açúcar (direito potencial) e não propriamente o deferimentos dos créditos que a contribuinte
relaciona em planilha acompanhada de notas fiscais (direito material).
Haveria a Administração de proceder às verificações de praxe para apurar e
quantificar os possíveis créditos de IPI nas aquisições isentas, mas não o fez.
No momento de dar cumprimento ao julgado, a Receita Federal acabou por negar
o direito expressamente reconhecido pela CSRF, em decisão de efeitos definitivos (trânsito em
julgado).
O fundamento que constou da Informação Fiscal (fls. 2.041/2.069) é que a decisão
da CSRF, ainda que definitiva, restou superada por entendimento do STF manifestado na
decisão, não definitiva, no RE no 566.819/RS.
Não constam nos autos qualquer ato da PGFN que venha corroborar/ratificar o
entendimento da autoridade fiscal. Digo isso pois que competiria à Procuradoria manifestar-se
mediante provocação daquela autoridade fiscal acerca do não cumprimento de decisão definitiva
Fl. 2412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.319 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.004886/99-63

da Câmara Superior com fundamento em decisão prolatada pelo STF, sem o rito de repercussão
geral e inter-partes.
O Decreto no 70.235/72 – PAF, dispõe sobre a decisão definitiva e seu efeito:
Art. 42. São definitivas as decisões:
[...]
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o
prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
[...]
Art. 45. No caso de decisão definitiva favorável ao sujeito passivo, cumpre à autoridade
preparadora exonerá-lo, de ofício, dos gravames decorrentes do litígio.
Não há dúvida acerca do requisito para a decisão administrativa se tornar
definitiva e sua eficácia quando favorável ao contribuinte: o cumprimento pela unidade
preparadora.
O Supremo Tribunal Federal fala em eficácia de coisa julgada à decisão
administrativa definitiva:
"Coisa Julgada fiscal e direito subjetivo. A decisão proferida pela autoridade fiscal,
embora em instância administrativa tem, em relação ao fisco força vinculatória,
equivalente à coisa julgada, principalmente, quando aquela decisão gerou direito
subjetivo para o contribuinte. Extraordinário conhecido e provido." REXT 68253/PR
A coisa julgada é garantidora do princípio da segurança jurídica e sua
desconstituição no âmbito do Poder Judiciário se dá apenas por meio da ação rescisória com
requisitos e condições bem delimitadas. No Regimento do CARF não há previsão para
desconsideração de suas decisões, senão as hipóteses de nulidade, que dentre essas não se
encontra tal possibilidade com fundamento em contrariedade ao entendimento de Tribunal
Superior.
A autoridade fiscal fez de sua Informação Fiscal instrumento de uma “ação
rescisória administrativa”. Desconhece-se ato normativo que confere tal prerrogativa.
Entendo que o recurso do contribuinte deve ser enfrentado em face da decisão da
DRJ que na essência manteve o afastamento da decisão definitiva da CSRF que reconhecia o
direito creditório pleiteado.
Para dirimir dúvida quanto ao processamento do recurso voluntário, basta atentar
que a Informação Fiscal elaborada pelo setor de Fiscalização foi fundamento de direito para
outra Informação Fiscal (fls. 2.075/2.076), produzida pelo Seort (encarregado da análise e
decisão do Pedido de Ressarcimento e da homologação da Declaração de Compensação) que
assim se pronunciou:
4. Em 16/05/2011, foi proferido Termo de Informação Fiscal (fls. 2.041 a 2.069) onde
se concluiu que "(...) a execução das decisões definitivas constantes no processo n°
10480.004886/99-63, constata-se ter havido a perda superveniente da exigibilidade da
Fl. 2413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.319 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.004886/99-63

decisão administrativa definitiva da 2a Turma da CSRF, em virtude da fixação
definitiva da posição do STF sobre o tema, reconhecendo a impossibilidade de
creditamento para as aquisições de insumos com isenção do IPI, como se devido
fosse, de acordo com o Recurso Extraordinário n° 566.819/RS, com julgamento
concluído em 29/09/2010.". O referido Termo de Informação foi regularmente
cientificado ao contribuinte conforme Intimação de fls. 2.072.
5. Destarte, permanece inalterada a decisão de indeferimento dos pedidos de
compensação proferida às fls. 505 a 523, devendo ser reativadas as cobranças dos
débitos indevidamente compensados.
6. Diante de exposto, atendendo a decisão proferida pelo STF, proponho que seja
procedida a cobrança dos débitos indevidamente compensados e controlados pelo
presente processo, e demais providências que se fizerem necessárias. (grifei)
O Despacho Decisório, elaborado no processo 10480.72363/2010-10 (formalizado
para controle manual dos débitos da compensação), com os fundamentos da Informação Fiscal
da Seort, decidiu pela não homologação da DCOMP no 21612.47450.170610.1.3.04-0126, além
de que emitiu a ordem de intimação com a informação da possibilidade de instauração do (novo)
contencioso no rito do PAF (fl. 2.078):

E uma vez instaurado “novo” litígio no seio deste processo, com a manifestação
de inconformidade, acórdão da DRJ e interposição de recurso, é de rigor proceder ao julgamento
desta última peça de defesa da contribuinte sob pena de cerceamento de seu direito de defesa e
impossibilidade do contraditório.
Destarte, concluo pelo conhecimento do recurso voluntário, devendo delimitar as
matérias que permanecem em litígio em face daquelas decidas pela Câmara Superior e das
preclusas, além das questões atinentes à cobrança do débitos, uma vez que se tem noticia de
inclusão em parcelamento.
Mérito
Não é necessário se delongar neste voto acerca da prolação de novo despacho
decisório com a inexorável verificação dos créditos de IPI nas aquisições isentas de açúcar
observando as demais matérias definitivamente decididas na Câmara Superior (Acórdão
CSRF/02-02.691) e na Turma Ordinária do CARF (Acórdão no 201-78.656).
Já mencionado que a procedência ou não dos créditos não se encontra delimitada
no provimento da CSRF, pois carece, além da análise do mérito, verificação específica quanto à
existência de fato do direito. Assim, sem razão a contribuinte quando aduz que a DRJ “tentou
descaracterizar o crédito da Recorrente, reconhecido por Decisão Administrativa transitada em
julgado (...)”.
Fl. 2414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.319 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.004886/99-63

Em que pese a Informação fiscal ter apresentada relação da notas fiscais em que
haveria a isenção e cuja data apontava não estar prescrito o direito, há de ser formalmente
reconhecida tal situação em despacho decisório.
O Acórdão CSRF/02-02.691 é definitivo e fez coisa julgada administrativa.
Caberia à Fazenda Nacional, por meio de sua Procuradoria embargar a decisão que porventura
contivesse vícios de contradição, omissão ou obscuridade. Ademais, a própria Unidade de
origem poderia na fase de cumprimento interpor embargos inominados para esclarecimentos ou a
indicação de erros materiais presentes naquele Acórdão.
Silentes Procuradoria e Receita Federal, inexorável que esta (Receita Federal)
cumpra a decisão em todos seus termos.
Pois bem. Quanto ao direito da isenção reconhecido cabe à Unidade Preparadora
apurá-lo e quantifica-lo nos termos da legislação.
Denota-se que não há qualquer limitação ao direito do Fisco analisar notas fiscais
emitidas há mais de 20 anos, como entende a contribuinte. A concessão do direito creditório
depende de sua certeza e liquidez, fato que a lei não impõe prazo à Administração para tal
apuração e confirmação.
Em relação à atualização monetária, o acórdão deu-lhe provimento sem qualquer
consideração no voto, assim, a metodologia a ser aplicada deverá atender ao pedido do
contribuinte.
Não tem razão a contribuinte quanto aos argumentos relacionados à prescrição de
parte do período. A matéria foi definitivamente julgada no Acórdão no 201-78.656, de
12/09/2005, para a qual não houve recurso especial admitido na CSRF, devendo obedecer a seus
termos.
Afasto os fundamentos da decisão recorrida de que houve inovação na informação
dos créditos na DCOMP no 21612.47450.170610.1.3.040126, transmitida em 17/06/2010 que
inicialmente declarados como de ressarcimento de crédito de IPI do período entre 01/1992 e
12/1997, apurados em relação a entradas isentas e com fundamento em decisão prolatada pela
CSRF e posteriormente fora alterado para pagamento indevido/a maior representado pelo DARF
de código 066803 do PA 05/2010 no valor originário de R$ 1.611.457,28.
Esclarece-se que o alegado direito tem como origem o Pedido de Ressarcimento
de crédito de IPI do período entre 01/1992 e 12/1997, apurados em relação a entradas isentas e
com fundamento em decisão prolatada pela CSRF. O que se alterou foi o débito a compensar.
No Pedido de Compensação original (fls. 03/13) os débitos eram IPI, relativos aos
decêndios 2-05/99, 3-05/99 e 1-06/99 e que expressamente a interessada desistiu de compensá-
los por inclui-los em programa de Refis no processo no 10168.002857/2004-47 (fls. 644/710).
Após a decisão da Câmara Superior, a contribuinte transmitiu a DCOMP no
21612.47450.170610.1.3.040126, em 17/06/2010, utilizando-se dos mesmos créditos originários
do ressarcimento do IPI isento (desta feita com atualização da correção), para compensação de
débito de IPI do PA 05/2010 no valor originário de R$ 1.611.457,28.
Fl. 2415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.319 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.004886/99-63

Verifica-se que a DRJ se equivocou na interpretação dos fatos e não homologou a
compensação, também com o fundamento da não comprovação do crédito.
Nesse ponto, ressalta-se que o débito a ser originalmente compensado (fls.
498/500) foram incluídos em parcelamento e a manutenção de sua cobrança no processo no
14766.720010/2012-60 implicaria em duplicidade, o que não se permite. Contudo, essa matéria
não é afeita ao presente processo, devendo ser resolvida junto à Unidade de Origem.
Concluindo, ante tudo que se firmou linhas acima, o despacho decisório deve ser
refeito para que se apure os créditos provenientes do ressarcimento do IPI sobre as aquisições
isentas de açúcar, devendo a Unidade de Origem atentar-se ao que restou definitivamente
decidido e delimitado nos Acórdãos nos. CSRF/02-02.691 e 201-78.656, mormente quanto à
atualização dos créditos e à prescrição.
Dispositivo
Diante do exposto, VOTO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário para determinar o retorno dos autos à unidade Preparadora para que realize os
procedimentos que julgar necessários à análise do direito material (créditos pleiteado), de acordo
com as decisões definitivas nos Acórdãos nos CSRF/02-02.691 e 201-78.656.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 2416
DF CARF MF
Documento nato-digital